Tribunal: TJPA
Processo: 0802273-83.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802273-83.2022.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANA CLAUDIA LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0802273-83.2022.8.14.0097

Juízo de origem:
Vara Cível da Comarca de Benevides/PA

Recorrente:
Banco Itaucard S.A.

Advogado do Recorrente:
José Carlos Skrzyszowski Junior

Recorrido:
Ana Claudia Lima Costa

Advogados do Recorrido:
Mayara Brito de Castro, Rilker Rainer Pereira Botelho

Relatora:
Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. ART. 485, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I - Apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de apresentação do contrato original, documento considerado essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II - O juízo de primeiro grau oportunizou ao apelante a juntada do referido documento, não tendo sido cumprida a determinação judicial.

III - A cédula de crédito bancário, como título de crédito de natureza cambial, deve ser apresentada em sua via original, uma vez que é passível de circulação por endosso, o que pode trazer riscos à parte contrária.

IV - Ausente a apresentação do documento original, a sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, I do CPC, é mantida.

V - Recurso de apelação conhecido e não provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0802273-83.2022.8.14.0097

Juízo de origem:
Vara Cível da Comarca de Benevides/PA

Recorrente:
Banco Itaucard S.A.

Advogado do Recorrente:
José Carlos Skrzyszowski Junior

Recorrido:
Ana Claudia Lima Costa

Advogados do Recorrido:
Mayara Brito de Castro, Rilker Rainer Pereira Botelho

Relatora:
Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Benevides/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. contra Ana Claudia Lima Costa.

Na petição inicial, o recorrente, Banco Itaucard S.A., alegou que as partes celebraram uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 38.135,05 (trinta e oito mil cento e trinta e cinco reais e cinco centavos), com pagamento previsto em 48 parcelas mensais. Contudo, a recorrida deixou de adimplir a parcela de número 16, vencida em 10/06/2022, acarretando o vencimento antecipado da dívida, que, à época do ajuizamento da ação, estava no montante de R$ 32.022,96 (trinta e dois mil, vinte e dois reais e noventa e seis centavos). Com base no Decreto-Lei nº 911/69, o recorrente requereu a busca e apreensão do veículo financiado.

O magistrado de primeiro grau determinou a juntada do contrato original aos autos. Não obstante, a recorrida não cumpriu a determinação, conforme certificado nos autos.

Na sentença, diante da ausência desse documento, o magistrado entendeu que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, necessária a extinção do processo sem resolução de mérito. Com base no artigo 485, inciso I, do CPC, a petição inicial foi indeferida, e o processo foi extinto, sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais, cuja cobrança foi suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado, o recorrente interpôs apelação, alegando, em síntese, que caberia a oportunidade para sanar a disponibilidade do documento, e que a ausência da via original do contrato não impede a comprovação dos termos contratuais e da regularidade do débito, devendo, por isso, ser reformada a sentença de improcedência.

Sem contrarrazões.

É o relatório

Inclua-se em pauta, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Desembargadora Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0802273-83.2022.8.14.0097

Juízo de origem:
Vara Cível da Comarca de Benevides/PA

Recorrente:
Banco Itaucard S.A.

Advogado do Recorrente:
José Carlos Skrzyszowski Junior

Recorrido:
Ana Claudia Lima Costa

Advogados do Recorrido:
Mayara Brito de Castro, Rilker Rainer Pereira Botelho

Relatora:
Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

No caso presente, a extinção do processo se deu em decorrência da inércia da parte autora, que não cumpriu com a diligência determinada pelo juízo a quo, consistente na apresentação da via original do contrato, alegando o recorrente que não é necessária a via original. E ainda menciona que antes da extinção do feito seria necessária a oportunidade para apresentar o documento.

Não obstante as alegações do recorrente, verifica-se, primeiramente, que o juízo a quo concedeu a devida oportunidade para que o autor apresentasse o documento pertinente, antes da extinção do feito.

Contudo, foi posteriormente certificado que não houve a manifestação da parte nesse sentido.

Sabe-se que o referido documento precisa ser exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido, segue o julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, e não se trata de hipótese de abandono, disposta no art. 485, III do CPC, mas na hipótese de do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual na circunstância de o autor não cumprir com a determinação, haja vista que tal documento é essencial para o seguimento da demanda, a sentença não merece reparo.

Portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida, com fulcro no art. art. 485, I do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024